Tribunal: TJMT
Processo: 0045036-37.2015.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0045036-37.2015.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[A. E G. INTERMIDIA LTDA - ME - CNPJ: 03.451.191/0001-04 (AGRAVADO), JULIO TARDIN - CPF: 103.112.701-15 (ADVOGADO), KARINE GOMES RIBEIRO - CPF: 849.636.201-97 (AGRAVANTE), FABIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA DELMONDES - CPF: 700.517.471-20 (AGRAVANTE), FABIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA DELMONDES - CPF: 700.517.471-20 (ADVOGADO), KARINE GOMES RIBEIRO - CPF: 849.636.201-97 (TERCEIRO INTERESSADO), KARINE GOMES RIBEIRO - CPF: 849.636.201-97 (ADVOGADO), FABIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA DELMONDES - CPF: 700.517.471-20 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME ALVES RODRIGUES - CPF: 053.155.941-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA E PARCELAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. DESERÇÃO. INDEFERIMENTO DO PARCELAMENTO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento a embargos de declaração apenas para analisar e indeferir pedido de parcelamento do preparo recursal, mantendo a decisão anterior que não conheceu da apelação por deserção, com fundamento nos
arts
. 99, §7º, e 932, III, do CPC. A agravante sustenta omissão quanto à concessão de novo prazo para recolhimento das custas após indeferimento do parcelamento, alegando violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e acesso à justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a concessão de novo prazo para recolhimento do preparo recursal após o indeferimento do parcelamento das custas; (
ii
) estabelecer se houve violação ao contraditório e à ampla defesa pela ausência de nova intimação para suprir o vício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de parcelamento das custas foi apresentado extemporaneamente, após o esgotamento do prazo inicialmente fixado na decisão que indeferiu a gratuidade da justiça, o que inviabiliza sua apreciação favorável.

O art. 99, §7º, do CPC estabelece que o prazo para recolhimento do preparo
deve
ser fixado na decisão que indefere a gratuidade, não sendo exigida a concessão de novo prazo após pedidos subsequentes, como o de parcelamento.

Mesmo após o julgamento dos embargos de declaração, que reafirmaram a necessidade de recolhimento integral do preparo, a parte permaneceu inerte, não cumprindo a determinação judicial.

O parcelamento previsto no art. 98, §6º, do CPC depende de demonstração de necessidade econômica, o que não ocorreu, tendo em vista os elevados rendimentos e o patrimônio declarado pela agravante.

A aplicação do art. 932, parágrafo único, do CPC pressupõe vício sanável e ausência de prazo prévio, o que não se verifica no caso, pois a parte já tivera duas oportunidades para recolhimento das custas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A apresentação extemporânea de pedido de parcelamento de custas, após o prazo fixado na decisão que indeferiu a gratuidade da justiça, não obriga o relator a conceder novo prazo para recolhimento do preparo.

A comprovação de hipossuficiência é requisito indispensável para o deferimento do parcelamento das custas processuais, conforme o art. 98, §6º, do CPC.

Não há violação ao contraditório ou à ampla defesa quando o recorrente já teve oportunidade prévia para suprir vício relacionado ao preparo recursal, em conformidade com o art. 99, §7º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

AgReg

0045036-37.2015.8.11.0041

KARINE GOMES RIBEIRO X A. E G. INTERMIDIA LTDA –
ME

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo Interno interposto por KARINE GOMES RIBEIRO contra decisão monocrática que deu parcial provimento aos Embargos de Declaração apenas para analisar e indeferir o pedido de parcelamento do preparo recursal, mantendo a decisão anterior que não conheceu do recurso de apelação por deserção, nos termos do art. 99, § 7º c/c art. 932, III, do CPC.

Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que houve omissão na decisão agravada quanto à concessão de novo prazo para o recolhimento das custas processuais após o indeferimento do pedido de parcelamento.

Afirma que a

decisão analisou apenas as receitas da agravante e não suas despesas básicas, principalmente aquelas relacionadas à saúde de seus familiares, devidamente comprovadas nos autos.

Entende que o pedido de parcelamento foi injustificadamente indeferido, o que afronta o princípio da efetividade da justiça e impõe restrição desproporcional ao seu direito de acesso à justiça.

Aduz que a deserção foi declarada indevidamente, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que não foi
intimada
para sanar o vício relacionado ao recolhimento das custas, contrariando o disposto no art. 932, parágrafo único, do CPC.

Requer o conhecimento e provimento do agravo para reformar a decisão monocrática, com a concessão de novo prazo para o recolhimento integral das custas processuais.

Conforme certificado (ID 296418364)
, decorreu
o prazo legal sem manifestação da parte agravada, embora devidamente intimada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Do exame,
entendo que não assiste razão à agravante.

A controvérsia em questão teve início com o pedido de gratuidade da justiça formulado pela recorrente em seu recurso de apelação. Diante da ausência de documentos comprobatórios, foi determinada a complementação da documentação para análise do benefício pleiteado, conforme despacho de ID 273552364.

A parte apresentou diversos documentos (ID 275854873),
que
foram minuciosamente analisados na decisão de ID 276319377, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. Na oportunidade, verificou-se que a agravante possuía rendimentos tributáveis de R$ 220.718,08 no ano, além de patrimônio considerável, incluindo um terreno no condomínio Florais dos Lagos, cotas de Magazine Luiza S/A e Certificado de Depósito Bancário (CDB) no valor de
R$ 14.060,81 no Banco Bradesco
S/A, dentre outros bens e direitos.

Naquela decisão, determinou-se o recolhimento do preparo no prazo de cinco dias,
sob pena
de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 99, §7º do CPC, que dispõe:

"Requerida
a
concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo,
incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo pa
ra realização do recolhimento."

A agravante, após o indeferimento da gratuidade e já escoado o prazo para recolhimento do preparo, apresentou pedido de parcelamento das custas processuais (ID 277967859), o qual foi considerado extemporâneo na decisão de ID 282748353, que não conheceu do recurso por deserção.

Posteriormente, nos embargos de declaração, a parte alegou omissão quanto à análise do pedido de parcelamento. A decisão embargada (ID 284786364) reconheceu a omissão, analisou o pedido e o indeferiu, mantendo a exigência de recolhimento integral do preparo no prazo legal.

Impende destacar que, além do prazo inicialmente concedido na decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça (ID 276319377), a agravante teve nova oportunidade para recolher o preparo após o julgamento dos embargos de declaração (ID 284786364), que, ao analisar e indeferir o pedido de parcelamento das custas
, manteve
a determinação de recolhimento do preparo recursal. Contudo, em vez de efetuar o pagamento determinado, a
agravante optou por interpor o presente agravo interno, permanecendo inerte quanto ao cumprimento da obrigação processual imposta, conforme certificado em ID 296418364.

A agravante sustenta que deveria ter sido concedido novo prazo para recolhimento das custas após a análise do pedido de parcelamento. Contudo, tal argumento não prospe
ra por três razões fundamentais.

A uma, o
pedido de parcelamento foi apresentado extemporaneamente, quando já havia se esgotado o prazo para recolhimento do preparo fixado na decisão que
in
deferiu a gratuidade da justiça.

A duas, n
os termos do art. 99, §7º do CPC, o prazo para recolhimento do preparo deve ser fixado na própria decisão que indefere a gratuidade da justiça, não sendo necessária nova concessão de prazo após a
análise de pedidos subsequentes.

E a três, m
esmo após o julgamento dos embargos de declaração, que manteve a exigência de recolhimento integral do preparo, a agravante deixou transcorrer
in albis
o prazo para cumprimento da determinação judicial, preferindo interpor novo recurso sem efetuar o pagamento devido.

Ademais, o art. 98, §6º do CPC, que prevê a possibilidade de parcelamento das custas processuais, condiciona tal benefício à demonstração de necessidade econômica. No caso, conforme já analisado na decisão que indeferiu a gratuidade da justiça, a agravante não comprovou sua hipossuficiência financeira, o que também inviabiliza a concessão do parcelamento.

Quanto à alegação de que a decisão teria desconsiderado suas despesas básicas, observo que a análise realizada foi abrangente, considerando não apenas os rendimentos, mas também o patrimônio declarado pela própria agravante em sua declaração de imposto de renda, que revela capacidade econômica incompatível com o deferimento tanto da gratuidade quanto do parcelamento das custas.

Por fim, cumpre ressaltar que o parágrafo único do art. 932 do CPC, invocado pela agravante, não se aplica ao caso em tela. O referido dispositivo determina que o relator conceda prazo para sanar vícios antes de considerar inadmissível o recurso. No entanto, no presente caso, o prazo já havia sido concedido não apenas na decisão que indeferiu a gratuidade da justiça, mas também foi renovada a oportunidade de recolhimento após o julgamento dos embargos de declaração, em estrita observância ao art. 99, §7º do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão agravada que não conheceu do recurso de apelação por deserção, nos termos do art. 99, §7º c/c art. 932, III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025